Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE AGRAVADO: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020 17:39:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador